Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DECISÃO ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência c/c danos morais, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. O agravante sustentou que, em atendimento de emergência no Hospital Urológico de Brasília em 13/04/2020, foi solicitado Ultrassonografia e tomografia de abdômen. No entanto, o demandado se negou autorizá-los, porque o suplicante estaria cumprindo o prazo de carência. Aduziu que já mantinha vínculo contratual de assistência de saúde na qualidade de segurado com o BRADESCO SAÚDE desde 15/01/2019, mas ao efetuar “a migração de titularidade empresarial, agora pelo MEI (micro empreendedor individual) – de titularidade de sua cônjuge” em 10/03/2020, o plano considerou que houve nova adesão e com início em 07/04/2020. Em se tratando de atendimento de urgência/emergência, não poderia ser negada a autorização para realização de exames, em razão do cumprimento do prazo de carência. Além disso, “o Médico que atendeu o agravante suspeita de hérnia inguinal, que consiste na protrusão de parte do intestino ou outro órgão abdominal através de uma abertura na parede abdominal na virilha, e pode levar até a morte caso seja estrangulada.” Assim, requereu a antecipação da tutela recursal, para que fosse determinado ao plano de saúde, que autorizasse os procedimentos e exames de urgência. Pugnou ainda pela concessão da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, o agravante recolheu o preparo conforme ID 15702515 É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, que tem por objeto a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que, segundo o relatório médico, o autor necessita realizar ecografia de bolsa escrotal com doppler, conforme ID 61536769 e 61536767 - Pág. 1. A documentação anexada aos autos não permite aferir, contudo, os termos em que se deu a dita "migração" do plano, para análise das carências. E, sendo o procedimento "urgente", a lei só autoriza o afastamento dos prazos de carência, quando resultantes de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional, o que não é a hipótese dos autos. Não vejo, portanto, probabilidade do direito alegado na peça inicial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O recorrente pretende compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear exames médicos solicitados pelo médico assistente, assim como os demais procedimentos de urgência correlatos. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado, em circunstâncias excepcionais, a cláusula contratual que prevê o cumprimento do período de carência, considerando o valor da vida humana, a situações de urgência revelada pelo diagnóstico médico, a necessidade do início do tratamento da enfermidade, até porque, se não combatida a tempo e modo, poderá ser inócuo em caso de elevação da gravidade e a transposição para quadro de emergência. Enfim, não se mostra razoável esperar que o quadro clínico de urgência do paciente evolua para emergência, para só então admitir a cobertura das despesas pelo plano de saúde. Não se poderia ignorar os riscos que isso implicará na saúde do paciente, seja porque poderá resultar no seu falecimento, mutilação ou perda funcional de membros ou até esterilidade. O propósito dos contratos envolvendo a prestação do serviço médico hospitalar é assegurar o efetivo e eficiente amparo no momento de risco ou lesão à saúde ou à vida. Não é por outro motivo que a jurisprudência tem ignorado a distinção entre tratamento de urgência ou emergência, mas prestigiado à finalidade contratual, e as implicações caso os valores e bem jurídico que a cercam sejam relegados a segundo plano no momento em que é exigida a contraprestação. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. [...] 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICÁVEL EM CASOS EMERGENCIAIS. CARÁTER ABUSIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que a existência de cláusula que prevê período de carência para uso do plano de saúde afigura-se legítima, exceto se servir para excluir tratamentos de natureza emergencial. Precedentes. 2. Na hipótese, a col. Corte de origem, com base em análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o tratamento requerido era de urgência. Rever tal entendimento demandaria o vedado exame das provas carreadas aos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 929.893/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 13/04/2012) SEGURO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO ACERCA DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO. DESCABIMENTO. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO. PRAZO CONTRATUAL DE CARÊNCIA PARA COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR QUE, MESES APÓS A ADESÃO DE SEU GENITOR AO CONTRATO DE SEGURO, VÊ-SE ACOMETIDO POR TUMOR CEREBRAL E HIDROCEFALIA AGUDA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. SITUAÇÃO-LIMITE EM QUE O BENEFICIÁRIO NECESSITA, COM PREMÊNCIA, DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES COBERTOS PELO SEGURO. INVOCAÇÃO DE CARÊNCIA. DESCABIMENTO, TENDO EM VISTA A EXPRESSA RESSALVA CONTIDA NO ARTIGO 12,V, ALÍNEA "C", DA LEI 9.656/98 E A NECESSIDADE DE SE TUTELAR O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. 1. "Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida". (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 174) 2. Diante do disposto no artigo 12 da Lei 9.656/98, é possível a estipulação contratual de prazo de carência, todavia o inciso V, alínea "c", do mesmo dispositivo estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. 3. Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e segurança para amparo necessário de seu parceiro contratual. 4. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor preveem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa que o Consumidor tem de, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não ficar desamparado, no que tange à procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. 5. Portanto, não é possível a Seguradora invocar prazo de carência contratual para restringir o custeio dos procedimentos de emergência, relativos a tratamento de tumor cerebral que acomete o beneficiário do seguro. 6. Como se trata de situação-limite em que há nítida possibilidade de violação ao direito fundamental à vida, "se o juiz não reconhece, no caso concreto, a influência dos direitos fundamentais sobre as relações privadas, então ele não apenas lesa o direito constitucional objetivo, como também afronta direito fundamental considerado como pretensão em face do Estado, ao qual, enquanto órgão estatal, está obrigado a observar".(RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) 7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 962.980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 15/05/2012) No caso dos autos, a situação de urgência é revelada pelo relatório médico de 18/04/2020, onde foi informado: “Paciente com dor escrotal de moderada intensidade sem melhora com analgésicos, refere piora dos sintomas no dia de hoje. Solicito ecografia de bolsa escrotal com dopller de urgência, CID:N51.” A urgência também foi apontada no Prontuário do paciente e no pedido de exame “TC ABDOME TOTAL”. Se a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade esperada em caso de aparecimento de enfermidade e através de atendimento eficiente e adequado; sendo esse igualmente o interesse útil do beneficiário; é forçoso reconhecer a abusividade da cláusula que restringe o espectro de cobertura em situação de urgência, por não só esvaziar o conteúdo da relação jurídica, como exigiria o imoral e ilícito, isto é, o agravamento do estado do saúde, o comprometimento de incolumidade do paciente, para fazer jus à cobertura no período de carência. O risco de dano irreparável milita em favor do agravado que, caso não se submeta ao tratamento indicado no tempo correto, poderá ver sua saúde comprometida irreversivelmente. Caso ao final a pretensão for julgada improcedente, poderá a seguradora ingressar com ação de regresso e para ser indenizada pelas despesas suportadas. Neste momento e à luz dos fatos e fundamentos lançados, revelam-se, a primo ictu oculi, a probabilidade do direito e a urgência necessária para apreciação monocrática do pedido de liminar, de modo que sejam observadas as recomendações médicas. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à agravada que autorize, no prazo de 24 horas, os exames médicos solicitados e demais tratamentos eventuais e decorrentes, por força de recomendação médica. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor será depositado em conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau, sem prejuízo de sua elevação, substituição ou complementação por outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias, de modo a assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC) e salvaguardar a saúde do beneficiário do plano de saúde. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, fiscalizar seu cumprimento e inclusive a modificação da multa cominatória se necessário. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo eletrônico. Intime-se pessoalmente a agravada para o cumprimento desta decisão (Súmula 410/STJ), assim como para se manifestar no prazo legal, caso tenha interesse. Cumpridas as diligências, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 29 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator